Tribunal: TJDFT
Processo: 0739992-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739992-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA LUCIANA DE LIMA GOMES AGRAVADO: BV CLINICA MEDICA LTDA, BRUNO SILVEIRA ARAUJO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janaína Luciana de Lima Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrente em desfavor de BV Clínica Médica Ltda., Bruno Silveira Araújo, Bonum Vitae Clínica de Nutrição Ltda. e Victor Rennyery Bomfim Araújo (processo n. 0713607-80.2022.8.07.0007), indeferiu a petição inicial quanto ao pedido de “cumprimento da obrigação pelos Réus de apresentar os documentos requeridos pela Locadora para que seja realizada a transferência do aluguel” e, na mesma assentada, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para: determinar que os requeridos comprovem nos autos o pedido de mudança da titularidade das contas de energia do imóvel em que se situa a BV CLÍNICA MÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.o 39.153.588/0001-59, com sede no SEPS 709/909, Conjunto A, Sala 126, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP: 70.390-095, em 48 horas; bem como para promover o arresto das contas de ambos os demandados, até o limite de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), vedado o levantamento sem prévia ordem judicial. Em suas razões recursais (ID 41627522), a agravante tece comentários acerca do contexto fático, ressaltando a pactuação de trespasse, no importe de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e o inadimplemento dos réus. Aduz que, a despeito de o Juízo de origem evidenciar os requisitos do art. 300 do CPC, não deferiu a tutela de urgência vindicada em sua integralidade. Alega que se revela necessário o envio de documentos pelos réus à locadora do estabelecimento onde se situa a clínica. Narra que, quando da realização do trespasse, a locadora, a despeito de condicionar a cessão do contrato de locação ao envio de documentação da nova locatária, nunca se opôs ao negócio jurídico entabulado com a parte requerida, recebendo diretamente alguns alugueis. Discorre que solicitou diversas vezes aos réus o envio dos documentos à locadora, mas se quedaram inertes e, ainda, inadimpliram parcelas do aluguel. Assinala que “a simples obrigação de fazer requerida, possibilitaria somente a resolução da condição diante da Locadora (a simples entrega de documentos), permitindo que a cessão da locação se concretizasse — não significando uma imposição”. Explana, quanto à realização de pesquisas via Renajud, E-ridf e Infojud para localizar bens de propriedade de BV Clínica Médica Ltda. e Bruno Silveira Araújo, que a confusão patrimonial entre os reportados réus é evidente, com o intuito de fraudar credores. Sustenta que “há evidências de permanente esvaziamento patrimonial, uma vez que o Segundo Agravado deixou explícito que outras execuções estão em curso em seu desfavor e que, por isso, a Agravante não localizaria nenhum valor em suas contas, a demonstrar que ele já esconde seu patrimônio”. Indica que o réu Bruno Araújo irá receber em breve valores oriundos de herança. Aponta, quanto ao arresto de bens que guarnecem o estabelecimento empresarial da pessoa jurídica ré, que a medida não inviabilizará a atividade econômica, porquanto apenas se obstará a alienação a terceiros. Arrazoa que indicou na petição inicial a lista de bens que integraram o contrato de trespasse, delineando que se mostram suficientes para garantir a dívida. Defende que as conversas coligidas aos autos comprovaram a aquisição do equipamento Adoxy pelos réus, que possui alto valor de mercado. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinado: a. A pesquisa via Renajud, E-ridf e Infojud, para localizar bens em nome da BV CLÍNICA MÉDICA LTDA e do Sr. BRUNO ARAÚJO e, a partir de então, impor constrição para resguardar os montantes que serão recebidos no fim da demanda; b. O arresto cautelar dos materiais da BV CLÍNICA MÉDICA LTDA, nos termos do art. 301, do CPC, a fim de impedir que os Agravados se eximam de suas obrigações legais e contratuais, por meio da alienação dos bens que possuem ou da transferência destes para nome de terceiros; e c. O cumprimento da obrigação pelos Agravados de apresentar os documentos requeridos pela Locadora, bem como o pagamento dos aluguéis em atraso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 41627554. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, não se vislumbram presentes os aludidos requisitos. Para melhor deslinde da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada, proferida pela d. magistrada Débora Cristina dos Santos Calaço: Inicialmente, verifico que a parte autora insiste no pedido de que a requerida seja obrigada a entregar documentos à locadora do imóvel em que estava estabelecida, para fins de transferência de titularidade da locação. Todavia, como já esposado nos autos, a demanda, para que seja útil, requer a presença da locadora no polo passivo, uma vez que a mera entrega dos documentos não é suficiente para a transferência da locação, que é contrato bilateral e, ao contrário do que sustenta a autora, consta dos autos que ainda não foi aprovada. Ademais, não houve sequer descrição de quais documentos se trata, nem onde especificamente podem ser encontrados, o que inviabiliza eventual execução forçada da medida. Assim, nesta parte, a inicial será indeferida. Quanto ao mais, na forma o art. 300, do CPC, tenho que restaram demonstrados os requisitos necessários para concessão parcial da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, a requerente trouxe aos autos o contrato celebrado entre os envolvidos, que demonstra os termos pactuados. Além disso, foram juntados documentos que ratificam o inadimplemento, especialmente as mensagens trocadas via aplicativo e as imagens de cheques não compensados. Vislumbro risco de perecimento do direito, caso se aguarde o trâmite ordinário do processo, tendo em vista a expressividade do montante cobrado, o longo período sem pagamento de parcelas e o conteúdo das mensagens acostadas à inicial, que dão indício de que a parte requerida furta-se ao pagamento deliberadamente, muito embora mantenha o fundo de comércio negociado em pleno funcionamento. Quanto à titularidade da conta de energia, tenho, na mesma esteira, que é devida a imediata transferência, nos moldes requeridos, à luz da obrigatoriedade do contrato celebrado entre as partes e do prejuízo diuturno à autora, considerando que quem ocupa o imóvel, ao menos em sede de cognição sumária, é a requerida. Tenho, todavia, que, na estreita via da tutela provisória e considerando os documentos juntados à inicial, é devida apenas e tão somente tentativa de arresto via SISBAJUD. A parte requerente não indicou outros possíveis bens da requerida, nem mesmo início de prova quanto à existência de patrimônio. Ainda, não indicou quais materiais da empresa requerida seriam suficientes para garantir o pagamento, nem trouxe aos autos qualquer prova pré-constituída que informe a aquisição da máquina indicada na inicial. A medida é reversível, pois não haverá liberação de valores. Pelo exposto, INDEFIRO A INICIAL quanto ao pedido de “cumprimento da obrigação pelos Réus de apresentar os documentos requeridos pela Locadora para que seja realizada a transferência do aluguel” e, por outro lado, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência vindicada para determinar que os requeridos comprovem nos autos o pedido de mudança da titularidade das contas de energia do imóvel em que se situa a BV CLÍNICA MÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.° 39.153.588/0001 -59, com sede no SEPS 709/909, Conjunto A, Sala 126, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP:70.390-095, em 48 horas; bem como para promover o arresto das contas de ambos os demandados, até o limite de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), vedado o levantamento sem prévia ordem judicial. Com efeito, em um juízo de cognição sumária, o mero pedido genérico de pesquisas via Renajud, E-ridf e Infojud, sem a indicação concreta de qualquer bem dos réus, não encontra guarida no presente momento processual, porquanto o feito se encontra em fase embrionária, apenas com as alegações expendidas na petição inicial. Ressalta-se que o Juízo de origem deferiu a pesquisa via Sisbajud. Do mesmo modo, vislumbra-se que o pedido concernente ao arresto cautelar foi formulado de forma ampla na petição inicial, sendo pormenorizados os bens existentes na clínica apenas nas razões recursais do agravo de instrumento e, inclusive, em valor superior ao vindicado pela parte autora. Ademais, não se evidencia, de forma incontroversa, a aquisição do equipamento Adoxy pelos réus. Quanto ao pedido de envio de documentos pelos réus à locadora (Districon Administração e Participações Imobiliárias S.A.), afigura-se que o Juízo de origem não indeferiu o pleito por não evidenciar os requisitos do art. 300 do CPC, e, sim, indeferiu a petição inicial quanto ao ponto. No aspecto, verifica-se que a autora sequer individualiza os documentos e pretende, em um exame preliminar, perfectibilizar a cessão da locação aos réus, eximindo-se de eventuais cobranças de aluguel, sem que a aludida pessoa jurídica integre a relação processual, porquanto não indicada no polo passivo. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilizam tecnicamente a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora